Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o juízo deu cumprimento a acórdão deste colegiado e que reconheceu que "as controvérsias fáticas não dependem de provas a serem produzidas pela seguradora, mas sim pelo próprio agravado acerca do erro material que ele alega ter resultado no indeferimento administrativo da indenização". No presente recurso, repristinou a tese da inversão do ônus da prova, matéria preclusa, posto que já apreciada exaustivamente no acórdão n. 1908066. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se quanto ao óbice ao conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403